Tribunal: TJDFT
Processo: 0705388-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO ACLARATÓRIO. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO INEXISTENTE. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA PARTE, REJEITADOS.
1. Não cabem embargos de declaração para arguir omissão em decisão agravada, que foi objeto de impugnação pelo agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça, porque o vício apontado deve se referir ao pronunciamento do órgão colegiado ou monocrático do relator, e não do juízo de origem.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, que entendeu não ser admitida a pesquisa de ativos penhoráveis no sistema CNIB em execução de título extrajudicial.
4. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
5. Embargos de declaração conhecidos parcialmente e, nesta parte, rejeitados.